Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-64.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708673-64.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: SALOMAO NOGUEIRA LIMA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S/A contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de SALOMAO NOGUEIRA LIMA JUNIOR. Na petição de ID 45669857 o apelante apresenta pedido de desistência do recurso e requer a devolução do preparo recursal. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do CPC – Código de Processo Civil, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT – Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. A devolução das custas é regulamentada pela Portaria Conjunta 50 de 20 de junho de 2013 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; o pedido deve ser feito pela via administrativa, mediante preenchimento de formulário encontrado no site do Tribunal e encaminhamento para o endereço eletrônico "nucon@tjdft.jus.br". Intimem-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator